Tribunal: STF
Processo: RE 1450405
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Acórdão do TCU. Aplicação de multa. Ausência de demonstração da ilegalidade na Constituição do título executivo. Pretensão de rediscutir o mérito da decisão do TCU pela via judicial. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade. Não se conhece de um segundo recurso manejado contra a mesma decisão. Preclusão consumativa. Agravo regimental improvido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do primeiro agravo regimental, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar o agravo regimental que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado contra a mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    __________



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1.431.218 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023, e ARE 927.927 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/11/2016.